Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716757-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILUCIA JOSE ARAGAO AGRAVADO: LAERT TEIXEIRA, JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILUCIA JOSÉ ARAGÃO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor de LAERT TEIXEIRA e de JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156315731 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, objetivando revogar a decisão interlocutória proferida no processo no 0003345- 09.2017.8.07.0001, bem como assegurar o direito de posse da autora no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, conjunto 11, Casa 12, até o julgamento de mérito do pedido. Na oportunidade, o juízo de origem consignou que se afigura ausente a plausibilidade jurídica do pedido de tutela provisória que persegue a revogação de decisão proferida em outro processo. Além disso, pontuou que a pretensão de deferimento da liminar sem a manifestação prévia da parte ré, considerando que já há contraditório instaurado na Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, denota o periculum in mora inverso. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que reside no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, conjunto 11, Casa 12, há mais de 20 (vinte) anos, possuindo-o como seu, até se consumar a aquisição prescritiva da propriedade por usucapião extraordinária. Relata que o próprio laudo pericial (ID 46333860) atesta que os primeiros registros das edificações construídas pela agravante datam do ano de 2002. Inclusive, aduz que o endereço do imóvel foi incluído no Sistema da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como sendo o local de residência dos seus filhos, conforme a Declaração de ID 46333861. Pondera que os recorridos, apesar de terem adquirido o lote em apreço em 2003, renunciaram ao direito de propriedade até o ano de 2017, quando propuseram a Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, e que somente em 28/08/2019 fora expedido o mandado de citação naquele processo, quando supostamente já havia se consumado a aquisição prescritiva da propriedade pela agravante, por usucapião extraordinária. Assim, a recorrente considera ter preenchido todas as exigências para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, de modo que não há que se determinar a sua remoção coercitiva liminarmente no Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001 ou permitir que ela suporte o ônus da demora até a resolução definitiva do mérito. Assevera que a preexistência de tutela de urgência deferida em outra demanda não pode constituir óbice para a apreciação da ameaça ao direito da agravante. Portanto, requer que, na mesma medida em que foram apreciados os pedidos na ação reivindicatória mencionada, seja analisado o pedido da autora na presente ação de usucapião, sob pena de perigo de dano irreversível. Ademais, argumenta que deve ser levado em consideração qual dos cenários trará menor prejuízo às partes, sendo certo que a recorrente terá enormes danos caso tenha que sair do imóvel, inclusive porque com ela residem duas filhas menores de idade (ID 46333863). Ao final, a agravante postula: i) No agravo de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida de ID 154337751 da Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, para que a agravante não precise restituir o imóvel aos autores, permanecendo na posse do bem situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o pronunciamento definitivo de mérito. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se o pedido de efeito suspensivo, seja reformada a decisão agravada e assegurada a permanência da agravante no imóvel até o julgamento de mérito da ação de origem. ii) No agravo de instrumento 0716757-56.2023.8.07.0000, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja assegurada a posse da agravante do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o pronunciamento definitivo de mérito. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada e assegurada a permanência da agravante no imóvel até o julgamento definitivo da ação de origem. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 46458131, 46458132 e 46458133. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada em ID 46621621, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento n. 0716757-56.2023.8.07.0000, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. A agravante opôs embargos de declaração (ID 46779989), com provimento negado por esta Relatoria (ID 46929982). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 29/05/2023 (ID 160255495 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau homologou acordo celebrado entre as partes, resolvendo o processo. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 22:18:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora